Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-58.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000710-58.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SEBASTIAO DANIEL ALENCAR Advogado(s): RAFAEL ADEODATO GARRIDO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, reduzindo as custas ao patamar mínimo e impondo ao autor o pagamento das despesas de citação, nos autos de ação anulatória de débito c/c pedido de suspensão de descontos e indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão integral da gratuidade de justiça ao agravante, aposentado por invalidez, com renda mensal de R$ 1.518,00, que alega não possuir recursos para suportar as custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. 4. O art. 99, § 3º, do CPC consagra a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, só afastável mediante elementos concretos. 5. Os documentos acostados pelo recorrente (extratos bancários e histórico de créditos do INSS) corroboram sua alegação de baixa renda, evidenciando a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem comprometimento da subsistência. 6. Não se exige miserabilidade para concessão do benefício, bastando a demonstração de insuficiência de recursos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada diante de prova inequívoca em sentido contrário. 2. O benefício da justiça gratuita deve ser deferido sempre que a prova dos autos revelar que o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente." _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000710-58.2025.8.05.9000, sendo Agravante Sebastião Daniel Alencar e Agravado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator